Tribunal: CARF
Processo: 10340.720176/2021-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720176/2021-17
RESOLUÇÃO
3201-003.769 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VARUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem para que sejam trazidos aos
autos os primeiros pagamentos realizados pelo Recorrente para fins de demonstração do regime
de apuração informado pelo Recorrente, se regime de caixa ou de competência, e, caso não seja
possível tal demonstração, que se intime o Recorrente para apresentar toda a documentação que
comprove o regime escolhido, como obrigações acessórias e os DARFs contendo os códigos de
apuração. A par dos documentos coletados nesta diligência, e caso seja confirmada a opção do
sujeito passivo pelo regime de caixa, a fiscalização deverá esclarecer os procedimentos adotados
na apuração da base de cálculo da autuação, tendo-se em conta os argumentos de defesa do
Recorrente, precipuamente no que se refere à inobservância do referido regime de caixa.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

Fl. 1357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.769 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720176/2021-17
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão preferida pela DRJ que
julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o presente processo de Autuação lavrada contra o sujeito passivo acima
qualificado, para constituição de crédito tributário relativo à Contribuição para o
PIS/Pasep e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social apuradas nas
competências de 01/2016 a 10/2017, no valor total de R$ 1.466.441,85 (composto
pelo valor principal da contribuição, acrescido de multa de ofício de 75% e juros
de mora calculados até 02/2021), assim discriminada:
Anexo aos Autos de Infração, encontram-se a DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO
LEGAL,
o
DEMONSTRATIVO
DE
APURAÇÃO,
o
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DETALHADO e o DEMONSTRATIVO DE MULTA E
JUROS DE MORA.
O sujeito passivo possui como objetos sociais a incorporação, administração,
intermediação de imóveis, compra e vende bens imóveis próprios ou de terceiros,
bem como a participação no capital ou controle de outras sociedades e teve para
o período auditado como forma de tributação escolhida, o Lucro Presumido.
Segundo consta do Relatório Fiscal, anexo ao presente, os Autos de Infração
foram originados em regra de seleção que cruzou informações entre receita bruta
declarada na Escrituração Contábil Fiscal – ECF e informações fornecidas por
terceiros por meio da Declaração de Operações Imobiliárias – DOI.
As informações se mostraram relevantes em dois trimestres: 4oT/2016 e
3oT/2017.
Referente ao 4oT/2016, acessando a Escrituração Contábil Digital – ECD, foram
identificados na escrituração a Receita de Venda de Imóveis no valor de R$
24.020.000,00. No Registro P150 da Escrituração Contábil Fiscal – ECF de 2016,
constam receitas de vendas de unidades imobiliárias no valor de R$
25.664.597,35. Entretanto, tal venda não foi incluída no registro P200 - Apuração
da base de cálculo do IRPJ do Lucro Presumido referente ao quarto trimestre de
2016, conforme se pode constatar na Escrituração Contábil Fiscal – ECF de 2016.
Referente ao 3oT/2017, assim como ocorreu em 2016, na escrituração contábil
também foi identificada uma receita de venda de imóveis no valor de R$
20.112.000,00. No Registro P150 da Escrituração Contábil Fiscal – ECF de 2017,
constam receitas de vendas de unidades imobiliárias(terrenos) no valor de R$
20.444.799,79. Entretanto, no Registro P200 da ECF, o valor oferecido à
tributação foi de R$ 4.277.360,05.
Fl. 1358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.769 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720176/2021-17
3
Assim, devido às informações divergentes encontradas na ECD e na ECF, a
fiscalização foi instada à verificar se essas diferenças poderiam corresponder a
possíveis operações de permuta ou dação em pagamento que não foram
oferecidas a tributação, tendo sido intimada a apresentar informações/documentos.
Segundo informações apresentadas, destacou-se as seguintes operações:
empreendimento João Dembinski em 29/05/2016, no valor de R$ 24,02 milhões
cujo comprador foi MRV Engenharia; e diversos imóveis vendidos a HAFIL
Máquinas e Equipamentos em 28/07/2017 cuja soma das vendas totalizaram R$
18,91 milhões.
Segundo consta, a MRV efetuou uma entrada de 3 milhões, sendo o saldo a ser
pago em parcelas. E além disso, haveria uma previsão de recebimento de R$ 270
mil por meio de dação em pagamento correspondente a 3 unidades a serem
entregues ao final da construção do empreendimento.
Quanto aos diversos imóveis vendidos a HAFIL Máquinas e Equipamentos, consta
que a VARUNA transferiu para o Banco John Deere S/A 05 (cinco) imóveis como
garantia de dívida da empresa coligada Hafil Máquinas e Equipamentos (Tauron
Máquinas e Equipamentos). O somatório dos 05 imóveis totalizou R$ 18,912
milhões, tendo sido diretamente transferidos para o Banco John Deere por meio
de Escritura Pública de Dação em Pagamento, sendo que, posteriormente, após
conclusão das negociações, apenas o imóvel de matrícula 05.635 foi devolvido no
valor de R$ 7,12 milhões por meio de Escritura Pública de Compra e Venda.
Segundo a fiscalização, a dação em pagamento realizada com os imóveis configura
alienação, sendo sujeita à incidência do Imposto de Renda, da Contribuição Social,
COFINS e PIS.
Foram também consideradas para a apuração e lançamento as receitas de vendas
escrituradas na ECD 2016 e ECD 2017, como também, as receitas de locação e
arrendamento.
Os valores de PIS e COFINS declarados em DCTF foram considerados e, havendo
valores declarados à maior em DCTF, para fins de ajustes, estes foram
compensados, conforme planilha apresentada.
O contribuinte obteve ciência do lançamento, em 25/02/2021, e apresentou, em
29/03/2021, impugnação, cujo teor é resumido a seguir.
Inicialmente apresenta um breve relato dos fatos e pugna pela tempestividade da
impugnação.
DA INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO DE RECEITAS I - CONTRATO COM A EMPRESA
MRV Trago a seguir, as alegações da impugnante.
Conforme fizeram prova os documentos acostados na fiscalização (Contrato e
Aditivo) a operação realizada com a MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES, para
comercialização do imóvel JOÃO DEMBINSKI, fora no valor original de R$
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.769 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720176/2021-17
4
27.020.000,00, ajustado posteriormente para R$ 24.020.000,00. Durante a
fiscalização esclareceu-se que somente a 2a operação era válida e foi objeto de
contabilização e tributação.
No que respeita à escrituração contábil, fiscal e tributação da operação,
esclareceu-se também que a operação de compra e venda fora realizada com a
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES, porém, os recebíveis referentes a este
contrato foram objeto do contrato de Cessão de Crédito com Coobrigação CC
0206716 com o BANCO FIBRA, que passou a receber e repassar as parcelas,
apropriando um percentual, nos termos do contrato.
A entrada de R$ 3.000.000,00 (2.1 da planilha da resposta na fl.901) for
depositada na Conta Corrente da VARUNA no BANCO BRADESCO, e as demais
parcelas depositadas diretamente em favor do BANCO FIBRA (2.2 a 2.28 planilha
fl. 901). Nesse caso, uma parcela dos pagamentos fora apropriada pelo BANCO
FIBRA, restando em favor da VARUNA apenas a diferença do valor do principal
para o valor corrigido pago pela MRV, sendo estes últimos declarados na
apuração da base de cálculo do IRPJ no P200 da ECF.
Por fim, a última parcela de R$ 10.000,00 (2.29 da planilha da fl. 902) foi também
depositada na Conta Corrente do Bradesco da VARUNA.
Durante a fiscalização, toda a documentação e esclarecimentos referentes tanto
à contratação com a MRV quanto com o Banco Fibra, foi disponibilizada ao Fiscal.
Inclusive sobre a divergência entre os valores contratuais (MRV) declarados e os
efetivamente recebidos em conta corrente (C/C Bradesco), por conta da transação
com o Banco Fibra.
Ainda assim, a autuação levou em consideração os valores das receitas
declaradas na ECD2016 para fins de composição da base de cálculo dos tributos
supostamente recolhidos a menor, o que se traduz em ilegalidade a ser sanada
por esta Delegacia de Julgamento.
II - ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS SOBRE A OPERAÇÃO ENTABULADA ENTRE A
VARUNA, TAURON E O BANCO JOHN DEERE Assim esclarece a impugnante:
O tratamento jurídico empreendido pela Fiscalização na análise desta questão foi
inadequado, merecendo ser revisto.
Retrocedendo aos fatos, importa esclarecer que a Tauron (Hafil Máquinas e
Equipamentos CNPJ 03.139.506/0001-74) é uma empresa do mesmo Grupo da
Varuna e atua no segmento de comércio atacadista de máquinas e equipamentos.
A empresa tinha um contrato com a John Deere Brasil e contraiu dívidas com o
Banco John Deere. Em fase de encerramento da relação contratual, como
condição para a negociação destas dívidas, o Banco exigiu a apresentação de
garantias reais pela devedora.
Assim, a Varuna e a Masterbras (empresa que também pertence ao grupo)
firmaram um instrumento de Confissão de dívida e assumiram compromissos
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.769 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720176/2021-17
5
perante o Banco John Deere na condição de devedoras solidárias das obrigações
da Tauron. Nesta mesma condição e oportunidade, efetuaram o pagamento
parcial da dívida, mediante a dação de imóveis próprios.
Logo, pelo referido Termo de Confissão, reconheceu-se a obrigação solidária e a
dívida da TAURON e das intervenientes perante o BANCO. Pelo mesmo
instrumento, acordaram as partes em realizar dação para pagamento parcial da
dívida, sendo compromissados os seguintes imóveis de propriedade da Varuna
enquanto garantidora e devedora solidária, negociados pelos respectivos valores:
i) M55081 -R$5.596.000,00; ii) M55082 - R$5.729.000,00; iii) M45728 - R$
227.000,00; iv) M45729 - R$ 236.000,00; v)M5635 - R$7.124.000,00. Registre-se
que estes são os mesmos imóveis descritos nas receitas do 3o trimestre que
deram origem à divergência apontada pelo Fiscal.
Desta forma, a Varuna entregou diretamente ao Banco John Deere os imóveis na
condição de devedora solidária da TAURON, em quitação parcial da dívida, na
operação que foi escriturada no Registro P150 da ECF em 28/07/2017.
O “Instrumento Particular de Confissão de Dívida, Dação em Pagamento,
Quitação Parcial e Outras Avenças” e a correspondente “Escritura Pública de
Dação em Pagamento”, ambos anexados nas respostas da fiscalização, esclarecem
e comprovam a relação jurídica havida entre as empresas, bem como as
obrigações assumidas entre si.
II.1 - O TRATAMENTO CONTÁBIL DA OPERAÇÃO ENTRE AS SOCIEDADES.
DESCONSIDERAÇÃO DO REGIME DE CONTABILIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO Alega que a
Varuna atuou como garantidora da dívida da Tauron com o Banco John Deere e
foi chamada a efetuar o pagamento, o que fez mediante dação de imóveis
próprios. Que a fiscalização presumiu a omissão de receitas porque, em um
primeiro momento, no Registro P150 da Escrituração Contábil Fiscal – ECF de
2017, constam as receitas das vendas das unidades imobiliárias (terrenos) no valor
de R$ 20.444.799,79 e, posteriormente, no Registro P200 (apuração da base de
cálculo do IRPJ), o valor oferecido à tributação no período foi de R$ 4.277.360,05.
Ou seja, concluiu o fiscal que a Varuna não submeteu as receitas de vendas à
tributação.
Sustenta que a razão da divergência entre os valores e que dá suporte à decisão
do Contribuinte pela não tributação é que, apesar de efetivada a transmissão dos
bens, não houve recebimento de valores pela Varuna. Logo, para fins contábeis, a
empresa trocou bens do ativo pelo direito de crédito em face da Tauron, a ser
realizado e tributado em momento posterior.
Consigna que a Varuna é optante do lucro presumido e utiliza-se de regime de
caixa para a tributação de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Que tal fato foi
completamente desconsiderado pelo Fiscal que se utilizou do total das receitas
das vendas dos imóveis para recompor a base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS com base na ECD e exigir a diferença dos tributos, com imposição e multa
Fl. 1361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.769 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720176/2021-17
6
de ofício no percentual de 75% e encargos. Isso tudo mesmo sem que a empresa
tivesse recebido quaisquer valores em contrapartida das vendas.
II.2 - DA EFETIVA REALIZAÇÃO DO CRÉDITO EM FACE DA TAURON E
OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS DE VENDAS Sustenta que o mero
reconhecimento da necessidade de se respeitar o regime de caixa do Lucro
presumido do qual é optante a Varuna deve ser suficiente para afastar a cobrança
do tributo.
Em resposta apresentada à fiscalização, consignou que, em 2018, como
consequência da conclusão da negociação entre a Tauron e o Banco John Deere, a
Varuna efetivamente veio a receber parte do pagamento das vendas realizadas
em 07/2017, por meio da devolução de um imóvel (M8635), no valor de R$ 7,124
milhões.
Que tal operação realizou parte do crédito de R$ 18,912 milhões apurado contra a
Tauron, e foi formalizada mediante “Escritura pública de compra e venda” juntada
nas fls. 842 e ss. do PAF. E que analisando-se a Escritura acompanhada do “Termo
de Transação e outras Avenças” que acompanha a presente impugnação, verifica-
se que o Banco John Deere, à conta e ordem da Tauron, devolveu o imóvel para a
Varuna em março de 2018, concretizando o recebimento (caixa) da receita das
vendas e constituindo, portanto, o fato gerador da tributação.
Sustenta que o ano-calendário 2018 não foi objeto de análise do TDPF 09.1.01.00-
2020-00389-0, que se circunscreveu aos anos de 2016 e 2017.
Esclarece que o valor relativo à venda dos imóveis não devolvidos permanece no
CONTAS A RECEBER da VARUNA, de modo que as Receitas serão tributadas no
momento do recebimento dos valores, conforme preceitua o Regime de Caixa.
Que na hipótese deste órgão julgador desconsiderar o regime de caixa e manter o
entendimento pela omissão de receitas, o que não se espera, considerando que
pelo menos parte das receitas tidas por omitidas já foi submetida à tributação
antes do início do procedimento fiscal, é preciso, pelo menos, reconsiderar as
bases utilizadas, para excluir os valores já tributados (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
sobre R$ 7,124 milhões conforme documentação anexa).
DESCABIMENTO DA EXIGÊNCIA DA MULTA DE OFÍCIO Argumenta que não pode
subsistir os créditos que foram constituídos, tampouco suas consequentes
obrigações acessórias e impõe-se o reconhecimento da improcedência da
integralidade da autuação, inclusive da multa.
CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. AUSENTES INDÍCIOS DE MATERIALIDADE DELITIVA.
NECESSIDADE DE ARQUIVAMENTO DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Tece comentários sobre a representação fiscal e conclui que, somente após a
notificação do contribuinte do teor da decisão definitiva, proferida no processo
administrativo fiscal, é possível a representação fiscal para fins penais. Portanto, é
de ser arquivado o processo administrativo 10340-720.177/2021-61.
Fl. 1362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.769 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720176/2021-17
7
Por fim requer:
- a improcedência total da cobrança com a consequente extinção do Auto de
Infração de PIS e COFINS incluindo multas e encargos;
- em não sendo acatado o pedido de improcedência total, que seja reconsiderada
a base de cálculo em virtude do pagamento parcial informado e comprovado;
- seja permitida a produção de provas documentais, testemunhais e periciais para
comprovar pontos controvertidos; e - seja arquivado o processo relacionado
referente à Representação Fiscal para Fins Penais.
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito
tributário, conforme ementa do Acórdão no 109-007.277 - 5a TURMA DA DRJ09 que apresentou o
seguinte resultado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/10/2017
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. MOMENTO.
Exceto nas hipóteses prescritas no Processo Administrativo fiscal, as provas de
iniciativa do sujeito passivo devem ser apresentadas até a impugnação da
exigência.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência/perícia, se presentes elementos de convicção
bastantes para o julgamento da lide.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
A emissão de Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) constitui dever
funcional dos Auditores-Fiscais, não cabendo no julgamento administrativo a
apreciação do conteúdo desta peça, a qual será enviada às autoridades
competentes em momento oportuno.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/10/2017
Aplica-se multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
TAXA SELIC. MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre os valores correspondentes a débitos
tributários, inclusive multa de ofício.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Fl. 1363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.769 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720176/2021-17
8
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/10/2017
RECEITA BRUTA INFORMADA NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL (ECD) E/OU
DECLARADA NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF).
A apuração da receita bruta através da ECD e/ou ECF é plenamente válida e legal.
LUCRO PRESUMIDO. ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS. RECEITA BRUTA. DAÇÃO EM
PAGAMENTO. TRIBUTAÇÃO.
As pessoas jurídicas que explorem atividades imobiliárias relativas a loteamento
de terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios destinados a venda,
bem como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda, tributadas
com base no lucro presumido deverão considerar como receita bruta o montante
recebido, a qualquer título, relativo às unidades imobiliárias objeto de dação em
pagamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/10/2017
RECEITA BRUTA INFORMADA NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL (ECD) E/OU
DECLARADA NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF).
A apuração da receita bruta através da ECD e/ou ECF é plenamente válida e legal.
LUCRO PRESUMIDO. ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS. RECEITA BRUTA. DAÇÃO EM
PAGAMENTO. TRIBUTAÇÃO.
As pessoas jurídicas que explorem atividades imobiliárias relativas a loteamento
de terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios destinados a venda,
bem como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda, tributadas
com base no lucro presumido deverão considerar como receita bruta o montante
recebido, a qualquer título, relativo às unidades imobiliárias objeto de dação em
pagamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório.

Fl. 1364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.769 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720176/2021-17
9

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator

O Recurso Voluntário foi apresentado tempestivamente, portanto dele conheço.
Da preliminar A discussão que paira no presente processo administrativo é
relacionada com duas operações da Recorrente que foi verificado pela fiscalização uma diferença
de tributação, ao realizar o confronto entre a ECD e a ECF, portanto analisa que foi informado
diversos valores na contabilidade da empresa, porém não foram informados os mesmos valores
nas obrigações acessórias fiscais da Recorrente.
As divergências diziam respeito às seguintes operações: empreendimento João
Dembinski em 29/05/2016, no valor de R$ 24,02 milhões cujo comprador foi MRV Engenharia; e
diversos imóveis vendidos a HAFIL Máquinas e Equipamentos em 28/07/2017 cuja soma das
vendas totalizou R$ 18,91 milhões.
De início a Recorrente traz que durante o período autuado a mesma escolheu como
regime de apuração o regime caixa, devendo a tributação acorrer somente sobre os valores
efetivamente recebidos, porém a fiscalização considerou o total de valores contabilizados, os
quais foram considerados por competência, devido a obrigatoriedade de os registros contábeis
serem sempre declarados pelo regime de competência.
Apesar de a fiscalização não questionar o regime escolhido pela Recorrente cumpre
ressaltar que somente no pagamento da primeira DARF do período que fica demonstrado o
regime de apuração escolhido pelo contribuinte.
Por esse motivo voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à unidade de origem para que sejam trazidos aos autos os primeiros pagamentos
realizados pelo Recorrente para fins de demonstração do regime de apuração informado pelo
Recorrente, se regime de caixa ou de competência, e, caso não seja possível tal demonstração,
que se intime o Recorrente para apresentar toda a documentação que comprove o regime
escolhido, como obrigações acessórias e os DARFs contendo os códigos de apuração. A par dos
documentos coletados nesta diligência, e caso seja confirmada a opção do sujeito passivo pelo
regime de caixa, a fiscalização deverá esclarecer os procedimentos adotados na apuração da base
de cálculo da autuação, tendo-se em conta os argumentos de defesa do Recorrente,
precipuamente no que se refere à inobservância do referido regime de caixa.

Assinado Digitalmente
Fl. 1365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.769 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720176/2021-17
10
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 1366
DF CARF MF
Original